Tribunal: TJMT
Processo: 0015804-24.2008.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015804-24.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PEDRO DIAS DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 630.308.101-00 (EMBARGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), DIONEZIA BORGES DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), MAGDA SUELI BRUNO NOGUEIRA BORGES - CPF: 378.730.161-53 (EMBARGANTE), LAURA APARECIDA MACHADO ALENCAR - CPF: 458.386.151-68 (ADVOGADO), THYERRS HENRIQUE GAHYVA BEZERRA - CPF: 904.399.451-00 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), MAGDA SUELI BRUNO NOGUEIRA BORGES - CPF: 378.730.161-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA POR AUSENCIA DE INTERESSE – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO -

OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

INTENÇÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração prequestionatórios, interpostos por DIONÉZIA BORGES DE OLIVEIRA, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação no 0015804-24.2008.811.0041, que, à unanimidade, DESPROVEU O RECURSO. (id. 2543471)

Sustenta que o acórdão omitiu o artigo 489, §1o, IV, bem como ao artigo 926, ambos do CPC, uma vez que se encontra totalmente ausente de fundamentação mínima; eis que a apelante em seu recurso de apelação, demonstrou que os embargos de terceiros tiveram causa de pedir diferente do que foi discutido na exceção de pré-executividade, interposto na execução principal, uma vez que visa discutir a existência de fraude à execução, tendo em vista a inserção irregular dos registros da alienação do terreno sub judice, tendo em vista a ausência das averbações nas certidões de fls. 27/28, quando da realização da penhora.

Assevera ainda a embargante que, colacionou no recurso que não há preclusão da matéria dos embargos à execução quando a execução principal é extinta por ausência de validade do título.

Requer o conhecimento dos embargos de declaração para, atribuindo efeitos modificativos, com prequestionamento explicito dos artigos acima mencionados, sanadas as omissões apontadas, declarando a nulidade da sentença recorrida, determinando o prosseguimento dos autos reabrindo sua instrução.

Contrarrazões. (Id. 28427468)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de embargos de declaração, interpostos por DIONÉZIA BORGES DE OLIVEIRA, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação no 0015804-24.2008.811.0041, que, à unanimidade, DESPROVEU O RECURSO. (id. 2543471),
sendo lançada
a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO EXTINTA POR AUSENCIA DE INTERESSE - EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MERITO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Extinta a execução de sentença, há consequente perda do objeto nos embargos de terceiros, o que configura superveniente falta de interesse de agir, a impor a extinção do feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Extintos os embargos de terceiro, sem resolução de mérito, por perda de objeto, os ônus sucumbenciais são atribuídos com base no princípio da causalidade. Verificando-se que a embargada deu causa ao ajuizamento da demanda, deve arcar com o pagamento das despesas e dos honorários advocatícios.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pela Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020